Tribunal: STF
Processo: HC 95596
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL -ALEGADO VÍCIO DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO - “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.



           IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



           - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



           - Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



           NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



           - A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563). Esse postulado básico - “pas de nullité sans grief” - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.